Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FEFC.
APLICAÇÃO
IRREGULAR.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato, com determinação
de recolhimento de valores ao erário, em
razão de irregularidades na aplicação de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2.
As
irregularidades
apontadas
na
sentença
foram:
(i)
transferência
de
recursos
do
FEFC
para
candidatos
de
partidos não coligados; (ii) inconsistência
entre
receitas
e
despesas
pagas
com
recursos do FEFC; e (iii) utilização de

Num. 44518251 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
recursos
do
FEFC
para
a
compra
de
bandeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber
se a transferência de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos coligados na
eleição
majoritária,
mas
não
na
proporcional, configura irregularidade; (ii)
saber se a inconsistência entre receitas e
despesas pagas com recursos do FEFC
justifica
a
desaprovação
das
contas,
especialmente
quando
a
dívida
é
posteriormente assumida por outro órgão
partidário; e (iii) saber se a utilização de
recursos
do
FEFC
para
a
compra
de
bandeiras configura irregularidade quando a
despesa
é
devidamente
registrada
e
comprovada, havendo indícios de utilização
em campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transferência de recursos do FEFC
para candidatos de partidos não coligados
na
eleição
proporcional
configura
irregularidade, conforme jurisprudência do
STF na ADI 7214 e o art. 17 da Resolução
TSE
nº
23.607/19.
A
existência
de
coligação
na
majoritária
não
afasta
a
vedação na proporcional.
5.
A
inconsistência
entre
receitas
e
despesas pagas com recursos do FEFC
persiste quando o documento de anuência
para assunção de dívida não atende aos
requisitos do art. 33, § 3º, da Resolução
TSE
nº
23.607/19,
especialmente
a
ausência de formalização da decisão do
Diretório Nacional do partido autorizando a
assunção da dívida pelo diretório municipal.
6. A utilização de recursos do FEFC para a
compra
de
bandeiras
não
configura
irregularidade
quando
a
despesa
é
devidamente r

Inteiro teor:
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO)
PEDRO TABORDA DESPLANCHES (RECORRENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PEDRO TABORDA DESPLANCHES
PREFEITO (RECORRENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 136ª ZONA ELEITORAL DE GRANDES RIOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44518251
22/05/2025
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44518251 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.087
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600310-
44.2024.6.16.0136 – Rio Branco do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PEDRO TABORDA DESPLANCHES PREFEITO
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - OAB/PR96104
RECORRENTE: PEDRO TABORDA DESPLANCHES
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - OAB/PR96104
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDINI GOMES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A

Num. 44518251 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - OAB/PR96104
RECORRENTE: EDINI GOMES
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - OAB/PR96104
RECORRIDO: JUÍZO DA 136ª ZONA ELEITORAL DE GRANDES RIOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FEFC.
APLICAÇÃO
IRREGULAR.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato, com determinação
de recolhimento de valores ao erário, em
razão de irregularidades na aplicação de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2.
As irregularidades apontadas na sentença foram: (i) transferência de recursos do FEFC para candidatos de
partidos não coligados; (ii) inconsistência
entre
receitas
e
despesas
pagas
com
recursos do FEFC; e (iii) utilização de

Num. 44518251 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
recursos do FEFC para a compra de bandeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber
se a transferência de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos coligados na
eleição
majoritária,
mas
não
na
proporcional, configura irregularidade; (ii)
saber se a inconsistência entre receitas e
despesas pagas com recursos do FEFC
justifica a desaprovação das contas, especialmente quando a dívida é
posteriormente assumida por outro órgão
partidário; e (iii) saber se a utilização de
recursos
do
FEFC
para
a
compra
de
bandeiras configura irregularidade quando a
despesa
é
devidamente
registrada
e
comprovada, havendo indícios de utilização
em campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transferência de recursos do FEFC
para candidatos de partidos não coligados
na
eleição
proporcional
configura
irregularidade, conforme jurisprudência do
STF na ADI 7214 e o art. 17 da Resolução
TSE
nº
23.607/19.
A existência de coligação na majoritária não afasta a
vedação na proporcional.
5.
A
inconsistência
entre
receitas
e
despesas pagas com recursos do FEFC
persiste quando o documento de anuência
para assunção de dívida não atende aos
requisitos do art. 33, § 3º, da Resolução
TSE
nº
23.607/19,
especialmente
a
ausência de formalização da decisão do
Diretório Nacional do partido autorizando a
assunção da dívida pelo diretório municipal.
6. A utilização de recursos do FEFC para a
compra de bandeiras não configura irregularidade quando a despesa é
devidamente registrada e comprovada na
prestação de contas, com notas fiscais,
comprovantes de pagamento e indícios de
utilização
em
atos
de
campanha,
não

Num. 44518251 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
havendo
especificação
clara
da
irregularidade pela unidade técnica.
7. As irregularidades remanescentes, após
o afastamento da irregularidade relativa à
compra de bandeiras, atingem montante
que se enquadra no conceito de diminuto,
fixado pela jurisprudência do TSE, pois não
ultrapassa 10% do total de despesas, o que
permite
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
fins
de
aprovação
das
contas
com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO para aprovar
com ressalvas as contas, e reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
17,
§
1º;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 17, 33, § 3º, 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 05/10/2022; TSE, AgR-
REspEl
060091777/AL,
rel.
Min.
Carlos
Horbach,
publ.
20/03/2023;
TSE,
AgR–REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis
Felipe Salomão, DJE 26/04/2021; TSE, AgR
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TRE-PR,
REl
060041074,
rel.
Des.
Luiz
Osório
Moraes Panza, publ. 16/12/2024; TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº
060034873,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44518251 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
RELATÓRIO Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Pedro Taborda
Desplanches nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44318710), ao fundamento de
aplicação irregular de recursos do FEFC, com determinação de recolhimento de R$ 11.493,00.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44318721), aduzindo, em síntese: a) que a transferência
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos coligados na eleição majoritária não configura
irregularidade; b) quanto à inconsistência entre receitas e despesas do FEFC, que um pagamento
pendente de R$ 7.500,00 foi quitado pelo diretório do MDB, sanando o problema; c) sobre a
compra de 500 bandeiras com recursos do FEFC, que não haveria irregularidade, apresentando
comprovantes e fotos de uso em comícios.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44422151).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 28/11/2024
(id. 44318719) e as razões foram protocoladas em 01/12/2024 (id. 44318721).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou planilhas e notas fiscais relativas
a despesas pagas com recursos do FEFC (id's. 44318722, 44318723 e 44318724) e documentos
e fotos comprobatórias de realização de evento de campanha (id's. 44318725, 44318726 e
44318727). Apresentou, posteriormente, Documentos relativos a assunção
de dívida
de
campanha e comprovante de pagamento (id's 44318732 a 44318730; 44318731 a 44718732).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou
por
delegação informações adicionais, bem como
determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).

Num. 44518251 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Num. 44518251 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Quanto aos documento relativos à dívida de campanha, deixo de conhecê-los em razão de terem
sido apresentados extemporaneamente, após a apresentação do recurso, e porque em relação a
tal irregularidade não foi determinado recolhimento ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas à aplicação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Segundo a sentença
(...)
Conforme parecer técnico conclusivo da Justiça Eleitoral, as seguintes irregularidades foram
identificadas:
1. Transferência de recursos financeiros estimáveis em dinheiro originados do FEFC para
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, configurando
aplicação irregular do recurso;
2. Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para a
compra de bandeiras e inconsistência entre as receitas e as despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
(...)
As irregularidades apontadas configuram graves violações às normas de prestação de contas
eleitorais.
Verifica-se que o repasse de recursos financeiros originados do FEFC para candidatos não
pertencentes à mesma coligação configura aplicação irregular dos recursos, nos termos do art.
17, §§ 2º e 2º-A da Resolução 23.607/2019.(...)
Desse modo, no caso dos autos, está configurada a aplicação irregular dos recursos oriundos do
FEFC.
Ademais, o documento de anuência para assunção de dívida referente às despesas que
ultrapassaram o montante do FEFC contraria o disposto no art. 33, § 3º e incisos da Res. TSE nº
23.607/2019.
Seguindo, verifica-se que foram compradas 500 unidades de bandeiras com recursos do FEFC e
que, instados a se manifestarem, não houve manifestação alguma pelos prestadores.
(...)
Portanto, entendo que merecem ser julgadas desaprovadas as contas.
Ademais, não bastasse a desaprovação das contas, merecem os valores irregulares serem

Num. 44518251 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
devolvidos ao erário.
Observa-se o montante de R$ 6.880,00 referente aos recursos do FEFC repassados aos
candidatos de outros partidos fora das hipóteses legais, bem como o montante de R$ 4.613,00
para a compra de 500 unidades de bandeiras, as quais os prestadores não se manifestaram ao
serem intimados.
Logo, tendo em vista a aplicação irregular dos recursos, tal como a ausência de esclarecimentos
acerca de seu uso, DETERMINO a restituição do montante de R$ 11.493,00 (onze mil
quatrocentos e noventa e três reais) aos cofres do Tesouro Nacional.
3. DISPOSITIVO
Ante
o
exposto,
nos
termos
do
art.
74,
III,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
julgo DESAPROVADAS as
contas
de
campanha
de PEDRO
TABORDA
DESPLANCHES e EDINI GOMES, relativas às eleições de 2024, para o fim de condená-los a
devolução ao erário do montante de 11.493,00 (onze mil quatrocentos e noventa e três reais).
(...)
Os prestadores recorreram aduzindo, em síntese, que a transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos coligados na
eleição majoritária não configura irregularidade. Fundamentam sua posição em jurisprudência do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), que permite o financiamento entre partidos
coligados na majoritária, mesmo com a vedação de coligações proporcionais. Alternativamente,
propõem que a devolução de recursos, caso considerada necessária, seja limitada aos repasses
para candidatos de partidos não coligados ao doador original do FEFC, resultando em um valor
de devolução significativamente menor.
No que tange à inconsistência entre receitas e despesas pagas com recursos do FEFC, os
recorrentes esclarecem que o lançamento de despesas superiores às receitas ocorreu devido a
um pagamento pendente de R$ 7.500,00 ao escritório de advocacia Vernalha e Pereira. Afirmam
que essa dívida foi posteriormente assumida e integralmente quitada pelo diretório municipal do
MDB, com a anuência do credor, sanando a inconsistência. Adicionalmente, argumentam que
despesas lançadas e não pagas não justificam a desaprovação das contas, especialmente
quando a dívida representa menos de 10% dos gastos totais da campanha.
Finalmente, em relação à utilização de recursos do FEFC para a compra de 500 bandeiras, os
recorrentes defendem a legalidade da despesa, apresentando notas fiscais e comprovantes de
pagamento. Arrgumentam que as bandeiras são materiais de campanha legítimos e comuns em
municípios menores, como Rio Branco do Ivaí, e apresentam fotos como prova de sua utilização
em comícios.
O recurso prospera em parte.
a) Repasse irregular de recursos do FEFC para candidatos de outros partidos
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a

Num. 44518251 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
COM
PEDIDO
DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO
POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.

Num. 44518251 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza
o
recebimento
de
recursos
de
fonte
vedada. (Incluído
pela
Resolução
nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)

Num. 44518251 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Conforme se verifica dos precedentes mais recentes deste Tribunal, ainda que existente
coligação para a majoritária que envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não
descaracteriza a irregularidade.

Num. 44518251 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
No caso dos autos, o partido do recorrentes, MDB, firmou Coligação para concorrer ao cargo
majoritário com o PSD e com a Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV).
Assim, os recursos do FEFC repassados pelo MDB à candidatura majoritária ora em análise só
poderiam ser destinados a candidatos da proporcional pelo mesmo partido, dada a ausência de
coligação, motivo pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de
primeiro grau.
Ocorre que a campanha majoritária também recebeu recursos do FEFC provenientes do PSD,
devendo ser aplicada a mesma lógica em relação a estes recursos.
Isso porque é fundamental ressaltar que o elemento determinante para aferir a regularidade do
repasse é o partido de origem dos recursos e não a filiação partidária dos candidatos que
compõem a chapa majoritária.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
17,
§2º,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019. VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
(...)
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais podem
receber recursos do FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos filiados à mesma
legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais, aplicada
desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem ser
usados exclusivamente no financiamento das campanhas de candidatos do mesmo partido ou
de candidatos coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060034873, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025; não destacado no original]
Portanto, diferentemente do que se concluiu na sentença recorrida, não há que se falar em
irregularidade em relação às despesas pagas com recursos do FEFC do PSD e do MDB
destinadas a candidatos da eleição proporcional dos respectivos partidos.
A irregularidade persiste, no entanto, nos casos em que as as despesas foram realizadas com
FEFC de um partido e destinadas a candidatos de partido diverso. É o caso de todos os
beneficiários filiados à Federação Brasil da Esperança e de alguns filiados ao PSD, beneficiados
com recursos provenientes do MDB.
Da análise dos autos, verifica-se que as despesas em tal situação estão reunidas nas Notas

Num. 44518251 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
Fiscais n. 54 e 55 (id's 44318723 e 44318724) e totalizam R$ 2.580,00.
Assim, assiste razão aos recorrentes quando pleiteiam a redução do recolhimento ao
Tesouro para R$ 2.580,00.
b) Inconsistências entre as receitas e as despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
No relatório preliminar (id. 44318513) foi identificada uma inconsistência financeira na prestação
de contas relativa ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Constatou-se uma
discrepância de R$ 7.500,00 entre o total de despesas registradas (R$ 97.500,00) e o total de
receitas disponíveis (R$ 90.000,00).
Em sua defesa, os prestadores esclareceram que a diferença de R$ 7.500,00 correspondia a um
valor residual não quitado referente a honorários advocatícios devidos ao fornecedor "Vernalha e
Pereira" (id. 44318694). Para fundamentar essa justificativa, apresentaram documento de
assunção de dívida pelo Diretório Municipal do MDB de Rio Branco do Ivaí, assinado pelo
fornecedor (id. 44318522).
No relatório conclusivo (id. 44318705), o apontamento de irregularidade foi mantido. A análise
técnica considerou que o documento de assunção de dívida apresentado não cumpria os
requisitos estabelecidos no art. 33, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Esse entendimento
foi posteriormente confirmado em sentença judicial.
É importante relembrar que, embora os prestadores tenham apresentado documentação adicional
após a interposição do recurso, tais documentos foram considerados extemporâneos, não
podendo ser conhecidos para fins de análise da regularidade.
A irregularidade persiste porque o documento de anuência apresentado (id. 44318522) não
atende aos requisitos normativos estabelecidos na legislação eleitoral. Especificamente, não foi
anexado documento que formalizasse a decisão do Diretório Nacional do partido político
autorizando a assunção da dívida pelo diretório municipal, conforme expressamente exigido pela
norma.
Tal formalidade representa uma garantia de transparência e regularidade na utilização dos
recursos públicos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais, assegurando que as
dívidas assumidas pelos órgãos partidários sejam devidamente aprovadas pelas instâncias
competentes.
Diante do exposto, mantém-se a irregularidade caracterizada pela não apresentação tempestiva
dos documentos exigidos no art. 33, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando-se,
assim, uma falha na prestação de contas que compromete sua regularidade.
c) Aplicação irregular de recursos do FEFC (compra de bandeiras)
O relatório de diligências (id. 44318513) registrou a seguinte constatação: "Foram utilizados
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento da
compra de 500 unidades de bandeiras sublimadas (id. 126856426 e 126856427), situação que

Num. 44518251 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
deve ser esclarecida pelo candidato prestador de contas."
Este apontamento foi mantido no relatório conclusivo (id. 44318705), sob a justificativa de
que "nenhuma manifestação foi apresentada pelo candidato prestador de contas para o referido
item", entendimento que foi posteriormente reproduzido na sentença judicial.
No entanto, o recurso interposto merece acolhimento quanto a essa irregularidade. Após análise
minuciosa dos autos, especialmente dos relatórios da unidade técnica e da sentença, não foi
possível identificar com precisão qual seria a irregularidade que se pretendia apontar em relação
a essas despesas.
Constata-se que as despesas em questão foram devidamente registradas na prestação de
contas, figurando no relatório de despesas efetuadas (id. 44318540) e comprovadas por meio de
documentos fiscais (id. 44318642 e 44318643), além de estarem evidenciadas nos extratos
bancários apresentados (id. 44318676).
Ademais, apesar da falta de especificação quanto à natureza da irregularidade, os prestadores
apresentaram, junto ao recurso, documentos que comprovam a efetiva realização de atos de
campanha, incluindo imagens nas quais se observam apoiadores portando grande quantidade de
bandeiras, demonstrando a utilização efetiva dos materiais adquiridos.
Deve-se ressaltar que o uso de recursos do FEFC para aquisição de materiais de campanha,
como bandeiras, é permitido pela legislação eleitoral, desde que devidamente registrado e
comprovado, o que ocorreu no presente caso.
Portanto, considerando que as despesas com bandeiras estão devidamente registradas e
comprovadas na prestação de contas e que não foi possível identificar qual seria a razão
específica do apontamento realizado pela unidade técnica, a irregularidade em questão deve ser
afastada, assim como a determinação de recolhimento do valor de R$ 4.613,00 ao Tesouro
Nacional.
Análise conjunta das irregularidades
Considerando o valores relativos às irregularidades apontadas nos itens a (R$ 2.580,00) e b (R$
7.500,00), tem-se o valor total de R$ 10.080,00, que corresponde a 9,71% das receitas totais.
Em decorrência, as irregularidades identificadas atingem montante que se enquadra no conceito
de diminuto, fixado pela jurisprudência do TSE, pois não ultrapassa 10% do total de despesas, o
que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de
aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
(...) 5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. (...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]

Num. 44518251 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
(...) 4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
(...) 2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de gastos
com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total das
despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são bastante
superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda em
demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes. (...)
[TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
Por fim, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro deve ser reduzida a R$ 2.850,00.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a
sentença, aprovar com ressalvas as contas e reduzir o montante a ser recolhido pelo recorrente
ao Tesouro Nacional de R$ 11.493,00 para R$ 2.580,00.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600310-
44.2024.6.16.0136 - Rio Branco do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PEDRO TABORDA DESPLANCHES PREFEITO, PEDRO
TABORDA DESPLANCHES, ELEICAO 2024 EDINI GOMES VICE-PREFEITO, EDINI GOMES -
Advogados dos RECORRENTES: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, LUISA

Num. 44518251 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 14:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214081941600000043459918
Número do documento: 25052214081941600000043459918
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:52:33
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - PR96104 - RECORRIDO: JUÍZO DA 136ª ZONA
ELEITORAL DE GRANDES RIOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.05.2025